Tribunal: TJES
Processo: 5015776-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015776-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A

RECORRIDO: MARCELLI MARIA BROEDEL BATISTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE E ENTREGUE PARCIALMENTE. RESTANTE DA COMPRA ENTREGUE COM ATRASO. NA DATA DA ENTREGA O PRODUTO JÁ NÃO TINHA MAIS UTILIDADE PARA A PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha da prestação do serviço, excluindo-se a condenação por danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar: i) se houve falha na prestação de serviços; ii) se a entrega dos livros foi efetuada dentro do prazo previsto; e iii) se o atraso na entrega gera danos materiais; iv) se o atraso na entrega enseja condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora adquiriu material didático que seria usado por sua filha, ao longo do ano letivo, sendo certo que os livros que estavam programados para serem utilizados no início do ano deveriam chegar com a maior brevidade possível, sob pena de perder a utilidade, caso chegassem com atraso - como ocorreu, no caso, em que os livros 01 e 02 apenas chegaram em maio, ou seja, quase no fim do semestre. Assim, há evidente falha da prestação de serviço, diante do atraso da entrega das mercadorias compradas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços com condenação em danos materiais e morais, já que a requerida não comprovou a entrega do produto".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 2º e 3º, do CDC.

Jurisprudências citadas:
TJ-RJ - APL: 00315513320188190205, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; TJ-MG - AC: 10106190009121001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015776-45.2023.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACÃO E SISTEMAS DE ENSINO S.A

RECORRIDA: MARCELLI MARIA BROEDEL BATISTA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE E ENTREGUE PARCIALMENTE. RESTANTE DA COMPRA ENTREGUE COM ATRASO. NA DATA DA ENTREGA O PRODUTO JÁ NÃO TINHA MAIS UTILIDADE PARA A PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha da prestação do serviço, excluindo-se a condenação por danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar: i) se houve falha na prestação de serviços; ii) se a entrega dos livros foi efetuada dentro do prazo previsto; e iii) se o atraso na entrega gera danos materiais; iv) se o atraso na entrega enseja condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora adquiriu material didático que seria usado por sua filha, ao longo do ano letivo, sendo certo que os livros que estavam programados para serem utilizados no início do ano deveriam chegar com a maior brevidade possível, sob pena de perder a utilidade, caso chegassem com atraso - como ocorreu, no caso, em que os livros 01 e 02 apenas chegaram em maio, ou seja, quase no fim do semestre. Assim, há evidente falha da prestação de serviço, diante do atraso da entrega das mercadorias compradas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços com condenação em danos materiais e morais, já que a requerida não comprovou a entrega do produto".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 2º e 3º, do CDC.

Jurisprudências citadas:
TJ-RJ - APL: 00315513320188190205, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; TJ-MG - AC: 10106190009121001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Dano Moral e Material
ajuizada por
Marcelli Maria Broedel Batista
em face de
Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu, no site da requerida, a “coleção anual 5° ano” para sua filha, composta por dois módulos de livros didáticos (um para cada semestre do ano letivo), pelo valor de R$859,75 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Contudo, afirma que a requerida não efetuou a entrega completa do material, tendo recebido apenas o módulo dois. Assim, requer indenização por danos materiais, referente ao módulo que não foi entregue, acrescida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 11101788), a requerida pleiteia que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença (ID 11101801), com o seguinte dispositivo:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 429,87 (quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde o desembolso e acrescida dos juros legais a contar da citação.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11101806). Alega que a Recorrente e a instituição de ensino possuem ajustado entre si um contrato de fornecimento de material escolar. Neste contrato, há a obrigação da Recorrente em promover, antecipadamente, o envio dos materiais escolares referentes ao 1º semestre letivo do ano seguinte e, ainda, há previsão de que as entregas sejam feitas de forma periódica. Ainda, afirma que todas as entregas de materiais didáticos endereçadas à escola foram feitas, nas datas devidas. Na sequência, alega que a recorrida recebeu duas vezes o material. Nesse contexto, sustenta que não houve falha na prestação de serviços e requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado em sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11101807 e 11101808.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95, pois não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a irresignação não procede, sendo de rigor a
manutenção
da sentença.

De início, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º, e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A par disso, passo ao exame do caso concreto.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a requerida possui, ou não, responsabilidade para reembolsar a parte autora pelo evento narrado na exordial, qual seja, ter adquirido produtos, através do sítio eletrônico da requerida, e não ter recebido parte da mercadoria.

A requerida, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço. Alega que a Recorrente e a instituição de ensino possuem ajustado entre si um contrato de fornecimento de material escolar. Neste contrato, há a obrigação da Recorrente em promover, antecipadamente, o envio dos materiais escolares referentes ao 1º semestre letivo do ano seguinte e, ainda, há previsão de que as entregas sejam feitas de forma periódica. Ainda, afirma que todas as entregas de materiais didáticos endereçadas à escola foram feitas, nas datas devidas. Por fim, alega que a recorrida recebeu duas vezes o material.

No que se refere ao ajuste existente entre a Recorrente e a instituição de ensino, entendo que não pode ser invocado perante a parte autora. Como se sabe, o contrato apenas vincula as partes contratantes. Com efeito, o ajuste em questão não exime a responsabilidade da parte recorrente perante à consumidora.

Se a recorrente apenas faz entregas periódicas e não consegue realizar entregas em outras oportunidades, não pode aceitar compras/encomendas que precisam ser recebidas antes da data da próxima “entrega periódica” agendada.

Ainda, pontuo que a comprovação de que as “entregas periódicas” foram feitas devidamente não faz qualquer prova quanto ao objeto específico da presente ação. Mais uma vez, a recorrente pretende que o ajuste entre ela e a escola seja considerado para fins de afastar sua responsabilidade perante a parte autora, o que, como dito acima, não é cabível.

Outrossim, não foi apresentado qualquer documento que indique o recebimento tempestivo do material comprado, muito menos seu recebimento em duplicidade.

O documento apresentado, com assinatura do recebedor (id. 1101788) não é suficiente para comprovar que a totalidade dos produtos adquiridos foram entregues. A própria parte autora afirma que recebeu uma parte dos produtos e tal assinatura corrobora suas alegações.

No caso, observo que a parte autora adquiriu material didático que seria usado por sua filha, ao longo do ano letivo, sendo certo que os livros que estavam programados para serem utilizados no início do ano deveriam chegar com a maior brevidade possível, sob pena de perder a utilidade, caso chegassem com atraso - como ocorreu, no caso, em que os livros 01 e 02 apenas chegaram em maio, ou seja, quase no fim do semestre.

Assim, há evidente falha da prestação de serviço, diante do atraso da entrega das mercadorias compradas.

Considerando que na data da entrega, os livros não tinham mais utilidade para a consumidora, o valor pago por eles deve ser ressarcido. Com efeito, correta a condenação por danos materiais.

No tocante aos danos morais, a princípio, o atraso na entrega de mercadoria configura mero descumprimento contratual.

Porém, no caso, vejo que
o atraso foi excessivo e gerou consequências que afetaram significativamente a consumidora, já que os livros comprados deveriam ser usados por sua filha, com data certa para utilização, de modo que o atraso frustrou a finalidade da compra.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso excessivo na entrega de produto adquirido, configura transtornos passíveis de indenização . A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10106190009121001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO ON LINE . ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO . 1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, após realizar a compra de produto pela internet, não foi observado o prazo de entrega. 2. Retardo na entrega do produto que restou incontroverso nos autos . Atraso de mais de dois meses em relação ao prazo inicial conferido. Alegação defensiva de responsabilidade da transportadora pelos fatos narrados. Logística relacionada à disponibilização, transporte e entrega do produto aos consumidores que está intimamente ligada à atividade desenvolvida pela ré, grande varejista do mercado nacional, não podendo ser repassada ao consumidor. Defeito na prestação do serviço configurado . 3. Danos morais configurados. Violação à legítima expectativa do consumidor. Diversas tentativas de solução extrajudicial do problema . Desvio produtivo. Perda do tempo útil do consumidor. Quantum arbitrado pelo juízo sentenciante considerando as particularidades do caso concreto. Manutenção . DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00315513320188190205, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Neste sentido, entendo que restou configurado o dano moral indenizável e que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condenação em honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)